Tribunal: TJES
Processo: 5010073-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010073-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LEITE DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5010073-60.2024.8.08.0048

Recorrente: JESSICA LEITE DA SILVA

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa requerida, declarando a rescisão do contrato objeto da lide, sem a inclusão da multa contratual de rescisão antecipada.
Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos materiais e morais.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser parcialmente reformada. Explico.

De acordo com o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa requerida, decorrente da não disponibilização do serviço contratado pela autora.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] restou demonstrado nos autos à falha na prestação de serviços da requerida, visto que, pela reclamação lançada junto ao id 40928736 é possível perceber a tentativa em solucionar o problema de forma administrativa
[...] tenho que o serviço contratado não está sendo disponibilizado de forma adequada, razão pela qual, declaro a rescisão contratual, sem a inclusão de multa contratual pela rescisão antecipada”
(id. 13687884, negritei).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989),
somado ao fato das diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, sem êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET – INEFICIENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MORAL INDENIZÁVEL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR I - A relação entre as partes é de consumo. O apelante se adapta perfeitamente à definição de consumidor e a apelada, à de fornecedor. A hipossuficiência jurídica da parte apelante é incontestável. A prova está nas mãos da apelada, visto que ela é responsável pela prestação do serviço de internet adquirido pelo demandante, ora recorrente; II -
O serviço não foi prestado de forma eficiente e o fornecimento de velocidade de internet em patamar inferior ao estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) configura falha na prestação de serviços, tendo o consumidor direito a indenização por danos morais; III - Não se trata, portanto, de mero dissabor. Restou demonstrado os inúmeros contatos com a ré para solucionar a questão, além da reclamação efetuada junto ao Procon, que sequer foi respondida pela ré.
Patente o dano, o dever de indenizar surge nos exatos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, suportados ainda no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal e no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1039430-78.2020.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/06/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

De outro lado, entendo que a parte autora/recorrente não logrou êxito na comprovação dos alegados prejuízos materiais/lucros cessantes,
“[...] visto que a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva, ou seja, não restou demonstrado os valores que, de fato, deixou de auferir”
(id. 13687884, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JESSICA LEITE DA SILVA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)